Tribunal: TJMT
Processo: 1006787-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006787-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARANTO PARTICIPACOES E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.177.215/0001-57 (AGRAVADO), MARCOS LAMOUR GOMES BASTOS - CPF: 147.614.957-74 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo §
2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o
§ 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que
JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n. 6109-90.2017.811.0086 - Cód. 110330 - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, mantendo o crédito de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em favor do
BANCO PINE S/A,
substituída pela empresa cessionária
AMARANTO PARTICIPAÇÕES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS LTDA – ME,
e também
CONDENOU
a Impugnante/Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência na importância de 10% sobre o valor de seu crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

Em síntese, a Agravante aduz que

“(...)
Em que pese entenda as razões para manutenção da extraconcursalidade do crédito e, não se oponha a mesma neste momento, a Recuperanda, ora Agravante, se volta por meio do presente Recurso de Agravo de Instrumento, ao arbitramento de honorários de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor do crédito, tendo por base as razões a seguir alinhavadas”. (ID. Num. 36869997 – pág. 12)

Defende que a condenação em honorários é descabida, haja vista a inexistência de qualquer previsão legal que determine a condenação em incidentes processuais, eis que a manutenção de tal cominação implica em induvidosa violação ao artigo 82 do CPC e contrária aos objetivos da Lei n. 11.101/2005.

Assevera que o “(...) Plano de Recuperação Judicial da Tauá foi aprovado por ampla maioria, com cláusula expressa acerca da isenção de honorários, incluindo, àquelas oriundas de incidentes de impugnação de crédito, vide disposição (...)”. (ID. Num. 36869997 – pág. 14)

Ressalta que se trata de direito disponível entre as partes, de modo que o Plano Judicial foi devidamente aprovado pelos credores no âmbito assemblear, contendo a cláusula acima transcrita e homologado pelo Juízo Recuperacional da Tauá.

Afirma que “(...) 11. Acerca de eventual extraconcursalidade alegada, impinge mencionar – também - que permitir que os créditos decorrentes honorários relativos a crédito sujeito à recuperação judicial sejam poupados dos efeitos da própria recuperação judicial, seria privilegiar o crédito decorrente de honorários advocatícios em detrimento do próprio crédito principal, o que não se admite. 12. Ademais, o fato de terem sido constituídos em momentos distintos não lhes retira a relação de dependência para este fim. Nesse sentido, por mais que os valores tenham natureza distinta, não há razão adequada para o tratamento discriminatório entre os credores neste ponto da recuperação, visto que a densa carga principiológica inserida na Lei 11.101/05”. (ID. Num. 36869997 – pág. 15)

Alega que “(...) acaso se mantenha a condenação em honorários, a Recuperanda, ora Agravante, ressalva que não poderá ocorrer a constrição do patrimônio da empresa Tauá, em razão do crédito ser reconhecido como não devido, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, aprovado por ampla maioria em sede de Assembleia, tal como homologado pelo D. Juízo recuperacional – havendo ressalva, sobre essa cláusula, apenas em favor do credor Du Pont. Diante do acima exposto, imperiosa se mostra a reforma da r. decisão de Primeiro Grau nesse tocante, para o fim de que seja afastada a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista as razões alhures expostas”. ”. (ID. Num. 36869997 – págs. 18/19)

Requer seja concedido o efeito suspensivo, alegando-se a presença dos requisitos que justificam a medida (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”, a fim de evitar a realização de pagamento indevido de honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à Agravada.

No mérito, pede o provimento do agravo, declarando-se a inexigibilidade dos honorários de sucumbências, em razão de que tais verbas são totalmente indevidas.

O pleito liminar foi deferido para o fim de apenas de REDUZIR a fixação dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8o do CPC, ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

A pedido, foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 dias para análise dos autos, devendo-se, ainda, haver a substituição do polo, com a inclusão da cessionária, AMARANTO PARTICIPAÇÕES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS LTDA.

Consta certidão de decurso do prazo de suspensão dos 90 dias.

Por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de “(...) intimar a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto ou, caso já decorrido o prazo, seja certificado nos autos o transcurso in albis do prazo legal assinalado para recorrer, em respeito à regularidade formal do processo e à prerrogativa ministerial de se manifestar nos autos depois das partes, conforme prescrito no art. 179, I, do CPC/2015”.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo provimento parcial do recurso, para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que nos autos de
JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n. 6109-90.2017.811.0086 - Cód. 110330 - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, mantendo o crédito de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em favor do
BANCO PINE S/A,
que

cedeu o crédito a
AMARANTO PARTICIPAÇÕES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS,
sendo a Impugnante/Agravante
CONDENADA
ao pagamento de honorários de sucumbência na importância de 10% sobre o valor de seu crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, a meu viso, tem-se que os
honorários advocatícios fixados em sede de impugnação de crédito podem ser fixados com base no artigo 85, § 8o do CPC, mediante apreciação equitativa, a fim de que não haja enriquecimento indevido, ou seja, que os honorários retratem efetivamente o trabalho realizado, dentro da complexidade existente.

A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – PROVIMENTO PARCIAL.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido”. (N.U 1009629-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Assim, tenho como superada a questão acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em impugnação ao crédito, eis que é patente a viabilidade quando há litigiosidade, em atenção ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

Com esses apontamentos, e também com vistas ao princípio da razoabilidade e apreciação equitativa, tem-se que o percentual adotado pelo Magistrado, neste caso, de 10% sobre o valor do crédito, não traduz medida acertada, podendo-se aplicar o disposto no artigo 85, § 8o do CPC.

Desse modo, em consonância parcial com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para que a verba honorária de sucumbência seja fixada em R$ 15.000,00, com base no artigo 85, § 8o do CPC, mediante apreciação equitativa, ratificando a medida liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021